Tribunal: TJSP
Processo: 2244218-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Determinação, em segundo grau, para juntada de documentos aptos a permitir correta aferição da capacidade financeira da parte. Descumprimento da ordem. Impossibilidade de analisar, com segurança, a alegada hipossuficiência econômica. Decisão mantida. Recurso não provido.